Tribunal: TJDFT
Processo: 0706989-21.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706989-21.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACQUELINE ALVES MEDEIROS APELADO: TOO SEGUROS S.A. D E S P A C H O Diante do vencimento da validade da procuração de ID 16636223 (pp. 2-3) e, por conseguinte, do substabelecimento com reservas de poderes de página 1 do mesmo ID, regularize a apelada TOO SEGUROS S.A. sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 103 e 104 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora